Tribunal: TJDFT
Processo: 0716208-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA (ART. 317, § 1o, DO CP), ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CAPUT, DO CP) E LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1o, CAPUT, DA LEI 9.613/98). PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. VANTAGEM INDEVIDA COMPROVADA. MAJORANTE DO § 1o DO ART. 317 DO CP. VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL. ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA E ATUAÇÃO COORDENADA DO GRUPO CRIMINOSO. UTILIZAÇÃO DE CONTA DE TERCEIRO PARA OCULTAÇÃO DOS VALORES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DE OFÍCIO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença que condenou um dos apelantes pela prática dos crimes previstos nos artigos 317, § 1o (na forma do art. 71), e 288, caput, ambos do Código Penal, e no art. 1o da Lei no 9.613/1998; e os demais pelos crimes previstos nos arts. 288, caput, e 333, parágrafo único, do Código Penal.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Verificar: (i) se houve quebra da cadeia de custódia; (ii) se é devida a proposição de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (iii) se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução comprovam a autoria e materialidade dos crimes de associação criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em relação ao primeiro apelante; (iv) se é o caso de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (v) se as razões apresentadas para a perda do cargo público, como consequência da condenação penal imposta, satisfazem os requisitos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A análise da alegação de quebra da cadeia de custódia envolve a verificação da idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. 3.1. Se a defesa não demonstra a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, tampouco eventual prejuízo suportado em razão do alegado vício, não há falar em reconhecimento de nulidade processual.
4. O ANPP, previsto no art. 28-A do CPP, constitui faculdade do Ministério Público, e não um direito subjetivo do acusado, sendo proposto conforme as peculiaridades do caso concreto, quando considerado necessário e suficiente para reprovar e prevenir infrações penais. 4.1. Uma vez encaminhados os autos ao Ministério Público, não cabe ao Poder Judiciário impor a formulação da proposta, especialmente diante de reiterada negativa, acompanhada de fundamentação compatível com os critérios legais.
5. Demonstrado que o agente público, no exercício da função, recebeu vantagem indevida em caráter habitual, mediante depósitos mensais, para acessar e repassar indevidamente informações do sistema da Polícia Civil, resta configurado o crime de corrupção passiva majorada (art. 317, § 1o, do CP), pela violação de dever funcional.
6. A condenação por associação criminosa prescinde de demonstração de estrutura complexa ou hierarquizada, bastando a estabilidade e permanência da associação, voltada à prática de crimes. No caso, comprovado o vínculo associativo entre os corréus, com atuação coordenada e estável por mais de dois anos, incide a norma do art. 288, caput, do CP.
7. Configura o crime de lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei 9.613/98) a conduta de ocultar ou dissimular a origem ilícita de valores recebidos, por meio da utilização de conta bancária de terceiro, para impedir o rastreamento dos depósitos vinculados à infração antecedente (corrupção passiva). Não se trata de mero exaurimento, mas de crime autônomo.
8. Se as informações admitidas pelo réu não se amoldam ao reconhecimento da prática dos delitos, mesmo de forma parcial ou qualificada, não é devido o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do CP.
9. A decretação da perda do cargo público encontra respaldo no art. 92, I, “b”, do CP, diante da pena superior a 4 anos, sendo desnecessária fundamentação adicional. Sem embargo, deve prevalecer a condenação quando devidamente motivada pelo juízo sentenciante, com lastro na gravidade dos fatos e na violação direta aos deveres inerentes à função pública.
10. Devida a redução, de ofício, da pena pecuniária imposta ao crime de corrupção passiva, a fim de manter a proporcionalidade com a pena corporal.
IV. DISPOSITIVO:
11. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Parcial provimento ao recurso do primeiro apelante e desprovimento dos demais.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 317, § 1o, 288, caput, 92, I, "b"; CPP, artigos 28-A, 158-A e seguintes; Lei no 9.613/1998, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1917970, 0714565-84.2022.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 17/09/2024; TJDFT, Acórdão 1942929, 0741840-40.2024.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.); STJ, AgRg no RHC n. 193.341/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.); STJ, AREsp n. 2.520.116/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024); STJ, AgRg no AREsp n. 961.430/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 14/12/2018.